Tribunal: TJMT
Processo: 1014851-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1014851-15.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: CELSO IZIDORO VIGOLO
EMBARGADO: TREVISOL RACOES LTDA
Embargos de Declaração opostos por Celso Izidoro Vigolo, de decisão monocrática que indeferiu a antecipação de tutela postulada para o fim de participar, com direito a voz e voto, da continuidade da Assembleia Geral de Credores designada para o dia 30/08/2021, às 13 horas.
Sustenta que a decisão embargada restou omissa quanto à inexistência de prejuízo aos credores da sua participação na assembleia geral. Neste ponto, aduz que consta somente mais um credor na classe garantia real.
Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar o vício apontado, e atribuído efeito infringente, deferir a antecipação de tutela para autorizar sua participação na Assembleia Geral de Credores.
Contrarrazões (id 100163985).
É o relatório.
Decido.
Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão.
O agravo de instrumento foi interposto de decisão que indeferiu o pleito de participação, com direito a voz e voto, na continuação da Assembleia Geral de Credores.
Com efeito, o credor, ora agravante, opôs Impugnação ao Crédito que foi julgada procedente, ao reconhecer o crédito devido pela recuperanda no valor de R$ 2.559.263,63, sendo R$ 850.000,00 na classe de garantia real e R$ 1.709.263,63 na classe quirografária, bem como garantir o direito de voto na Assembleia Geral de Credores a ser realizada em 29/06/2021.
Sucede que diante da sua ausência na Assembleia Geral de Credores realizada em 29/06/2021, teve indeferido o seu pedido de participar na assembleia em continuação.
Consta que a Assembleia designada para o dia 29/06/2021 foi suspensa a pedido da recuperanda com a anuência da maioria dos credores presentes, sem que o plano tenha sido posto à deliberação dos credores.
Vale dizer, que a assembleia geral de credores realizada em 29/06/2021, tão somente foi instaurada, sem, todavia, apreciar ou decidir sobre qualquer aspecto do plano de recuperação judicial da ora embargada.
Nessa hipótese, com razão o embargante, porquanto não se visualiza que a participação do embargante na assembleia em continuação, traga prejuízo a qualquer das partes, seja credores ou a recuperanda, máxime se a suspensão ocorreu justamente para que a recuperanda promovesse alteração do plano.
Cumpre registrar que não se olvida quanto à regra do princípio da continuidade das assembleias, como anotado na decisão embargada. Contudo, há que se guardar a particularidade do caso em exame, no qual a suspensão da assembleia ocorreu sem que tenha havido qualquer deliberação pelos credores lá presentes.
Logo, não há que se inviabilizar a participação do credor, ora embargante, no conclave, porque, frisa-se, nenhuma deliberação relevante foi iniciada, exceto a suspensão e redesignação.
É o caso, portanto, de sanar a omissão para deferir a antecipação de tutela e autorizar o embargante a participar na Assembleia Geral de Credores, a ser realizada no dia 31/08/2021, às 13 horas, com direito de voz e voto, o que, inclusive, garantirá maior legitimidade à deliberação acerca da aprovação, ou não, do plano de recuperação judicial.
Posto isso, dá-se provimento aos declaratórios, para sanar a omissão apontada e deferir a antecipação de tutela, para autorizar o embargante a participar da Assembleia Geral de Credores, a ser realizada no dia 31/08/2021, às 13 horas, com direito de voz e voto.
Comunique-se com urgência ao Juiz de origem.
Intime-se.
Cuiabá, 30 de agosto de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7